Tribunal: TJSP
Processo: 0006254-13.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006254-13.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MICHEL
DE SOUZA MATIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
2
VOTO no 11418
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006254-13.2020.8.26.0026
COMARCA: Bauru
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR3
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Josias Martins de Almeida
Júnior
Agravante: Michel de Souza Matias
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Michel de
Souza Matias, contra a r. decisão de fls. 16/18, que reconheceu três
faltas disciplinares graves, ocorridas em 10/09/2018, 03/06/2019 e
15/02/2020 (desobediência e subversão à ordem e à disciplina),
declarando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e, ainda,
determinando a interrupção do cálculo de penas para fim de progressão
de regime.
Inconformada,
a
Defensoria
Pública
arguindo,
preliminarmente, a nulidade da decisão guerreada por ausência de oitiva
judicial do sentenciado, em desobediência aos princípios do contraditório
e da ampla defesa. No mérito, pleiteia, em relação à primeira falta, a
desclassificação para falta de natureza média; em relação à segunda
falta, a absolvição, por atipicidade da conduta; por fim, em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
3
terceira falta, a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a desclassificação das condutas praticadas pelo agravante para
faltas disciplinares médias, bem como “requer-se seja declarada a perda
de apenas 01 dia remido, bem como que não haja determinação de
interrupção dos lapsos para fins de direitos da execução, por absoluta
falta de amparo legal a estas providências” (sic, fls. 01/15).
Contraminutado o recurso (fls. 123/126), foi mantida a r.
decisão (fl. 127) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
parcial provimento, “para declarar a perda de tão somente 1/6 dos dias
remidos” (fls. 90/112).
É o relatório.
Consta dos autos que, no procedimento disciplinar no
153/2018, ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, por
infringência ao artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da
Lei de Execução Penal, ocorrida em 10/09/2018.
Consta, ainda, que, no procedimento disciplinar no 122/2019,
ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, também por infringência
ao artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de
Execução Penal, ocorrida em 03/06/2019.
Por fim, consta que, no procedimento disciplinar no
036/2020, ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, mais uma vez,
por infringência ao artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos
da Lei de Execução Penal, ocorrida em 15/02/2020.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
4
No caso em comento, os procedimentos disciplinares foram
instaurados, desenvolvidos e concluídos sem nenhum vicio ou
irregularidade, respeitando os princípios do contraditório e da ampla
defesa, tendo a administração providenciado as regulares oitivas do
sentenciado e das testemunhas, na presença de advogado da FUNAP,
restando as faltas graves devidamente apuradas (fls. 21/57, 58/90 e
91/118).
Registre-se, ainda, que o agravante já se encontrava em
regime fechado, não havendo falar em aplicação do artigo 118 da Lei de
Execução Penal, que somente deve ser observado no caso de regressão
de regime.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, o recurso não prospera.
Segundo o Comunicado de Evento no 153/2018, assinado
pelo servidor Luiz, “durante o procedimento de recolha dos detentos do
raio 07, o detento Michel recusou entrar para a cela habitacional, mesmo
sendo orientado por diversas vezes desobedeceu a minha ordem,
dificultando o bom andamento dos trabalhos” (sic, fl. 93).
O Agente de Segurança Penitenciária Flávio relatou que
“confirma os fatos narrados no Comunicado de Eventos que deu origem a
este procedimento disciplinar, afirma que na data dos fatos, durante o
procedimento de recolha dos detentos após banho de sol, o detento
MICHEL DE SOUZA MATIAS, MATRICULA: 896.183-1 recusou adentrar
para a cela habitacional sem motivo aparente, mesmo sendo orientado por
mais de uma vez, atrapalhando e prejudicando o bom andamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
5
trabalhos” (sic, fl. 105).
No mesmo sentido se deu a narrativa do Agente de Segurança
Penitenciária Luiz Paulo, presente durante todo o ocorrido (fl. 106).
O agravante negou os fatos narrados na Comunicação de
Evento, alegando que “estava conversando com um outro preso e quando
viu a porta da cela já estava fechada; que pediu para o servidor abrir
novamente a porta da cela para que pudesse adentrar, porém o servidor
negou” (sic, fl. 107).
Já no Comunicado de Evento no 122/2019, assinado pelo
servidor José Paulo, consta que “na data e horário acima citados,
juntamente com a testemunha em tela, fomos até a cela 3 do pavilhão 7
solicitar aos presos que parassem com a algazarra. Ao chegar até a referida
cela pedi que parassem de com o alto tom da conversa, entretanto não fui
atendido e ainda constatei que os detentos MICHEL e GUSTAVO
encontravam-se bem alterados. O detento MICHEL disse que quem
mandava ali e mantinha a disciplina do pavilhão eram os detentos e o
́guarda ́ só mandava depois do ́chapão ́. Já o detento GUSTAVO disse
pertencer à facção que atua nos presídios, que era bandido e que queria ver
quem o tirava dali” (sic, fl. 23).
O Agente de Segurança Penitenciária João Victor relatou
que “confirma os fatos narrados no Comunicado de Evento que deu
origem a este procedimento disciplinar, afirma que na data dos fatos se
dirigiram até a cela 03 do pavilhão VII e solicitaram aos presos da cela
para que cessassem com a algazarra na referida cela, fora quando
percebeu que os detentos GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA
MACHADO, matrícula 917.944-1 e MICHEL DE SOUZA MATIAS,
matricula 896.183-1, estavam muito alterados, sendo que o detento
Michel disse que quem mandava ali e mantinha a disciplina do pavilhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
6
eram eles e que os guardas mandavam depois do chapão, já o detento
Gustavo disse que era membro da facção PCC e que ele era bandido e
queria ver quem o tiraria dali, na tentativa de subverter a ordem e a
disciplina no pavilhão” (sic, fl. 39).
No mesmo sentido se deu a narrativa do Agente de Segurança
Penitenciária Rodrigo, presente durante todo o ocorrido (fl. 40).
O agravante confessou a prática do fato que lhe é imputado,
alegando que “realmente estava tendo conversa em alto tom de voz na
cela; Que o servidor solicitou para que cessassem as conversas, porém
os detentos da cela não acataram a ordem; Que no amanhecer do dia os
servidores chegaram com o seu nome e do Michel para encaminhar para
o castigo” (sic, fl. 41).
Por fim, no Comunicado de Evento no 029/2020, consta que
“durante a período de banho de sol e visitação no pavilhão, o detento
Michel de Souza apresentou-se diante da gaiola de acesso começando a
criar situação de tumulto, incitando ainda„ aglomeração de demais
detentos no mesmo local, alegando que a visitante senhora Mônica
Cristina, amásia do detento Marco Antônio Ramas, matrícula: 582342,
havia sido desrespeitada no setor de portaria, no momento de sua
entrada quando da revista dos pertences que trazia para seu amásio.
Solicitei a presença do detento Marca Antônio e de sua visitante, a
senhora Mônica Cristine; perguntado aos dois se de fato isso ocorrera,
negaram, complementando, a senhora Mônica disse que todo o
procedimento aconteceu conforme o costume, sem anormalidade” (sic, fl.
60).
O Agente de Segurança Penitenciária Marcos relatou que
“confirma os fatos narrados no Comunicado de Evento que deu origem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
7
este procedimento disciplinar, afirma que na data dos fatos, durante
período de banho de sol e visitação no pavilhão, observou o detento
MICHEL DE SOUZA MATIAS, MATRÍCULA 896.183-1 apresentar-se
diante da gaiola de acesso criando situação de tumulto, incitando ainda
aglomeração de demais detentos no mesmo local, alegando que a
visitante senhora Mônica Cristine, amásia do detento Marco Antônio
Ramos matrícula 882.342, havia sido desrespeitada no setor de portaria,
no momento de sua entrada quando da revista dos pertences que trazia a
seu amásio. Também observou quando solicitada a presença do detento
Marco Antônio e sua amásia Mônica Cristine, e perguntado aos dois se
ocorreram tais fatos, estes negaram, sendo que a senhora Mônica
acrescentou que todo procedimento aconteceu como de costume, sem
anormalidade” (sic, fls. 74/75).
No mesmo sentido se deu a narrativa do Agente de Segurança
Penitenciária Dalgomberto, presente durante todo o ocorrido (fls. 72/73).
O agravante, por sua vez, alegou que “na data dos fatos se
encontrava no pavilhão, próximo a ́gaiola ́, junto com outros detentos
chamados de ́setorianos ́, quando o detento Marcos os abordou
reclamando que sua visita foi desrespeitada durante procedimento de
vistoria na portaria. Que tendo em vista fazer parte do ́setor ́, quer dizer -
na data estava responsável por limpar o pavilhão e servir alimentação, e
que estava designado pelos demais detentos como ́gaioleiro ́, ou seja,
era o detento designado para em caso de necessidade verbalizar com os
funcionários, devido a estes motivos abordou o funcionário questionando
o que teria acontecido durante a vistoria com a visitante do detento
Marcos, senhora Mônica. Que não desrespeitou o funcionário Sr.
Dalgomberto, e acatou as orientações recebidas” (sic, fl. 76).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
8
permita a conclusão de que os servidores públicos tivessem motivo para
incriminar o agravante graciosa e falsamente, merecendo os
depoimentos total credibilidade, principalmente quando são firmes e
coesos, conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).
Ademais, o agravante confessou a prática do ato que gerou
a falta referente ao dia 03/06/2019.
Diante de tal quadro, está claro que os fatos aqui
examinados
ocorreram
como
descritos
nos
procedimentos
administrativos, estando plenamente configuradas as práticas de faltas
disciplinares de natureza grave, nos termos reconhecidos na r. decisão
agravada, sendo inviável a absolvição como pretendido na minuta
recursal.
Noutro giro, não há falar em atipicidade das condutas, pois a
própria natureza do ambiente carcerário exige rígido respeito às
normas de disciplina e segurança e qualquer ato de desobediência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
9
ponha em risco a estabilidade e salvaguarda da unidade prisional não
pode ser considerado de ofensividade mínima ou de reduzido grau de
reprovabilidade.
Da mesma forma, incabível o pleito de desclassificação para
faltas médias, pois as condutas do reeducando perfeitamente amoldaram-
se às descrições contidas no artigo 50, inciso VI c.c. artigo 39, incisos II e
V, ambos da Lei de Execução Penal, em relação a cada um dos fatos,
caracterizadas, assim, as faltas disciplinares de natureza grave.
Outrossim, mantém-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, haja vista a inadequação dos comportamentos indicados, a
gravidade e as consequências dos fatos, tendo o douto magistrado
motivado a fração a ser perdida na natureza da falta disciplinar e no
histórico prisional do agravante.
Por fim, correta a interrupção do lapso temporal para
aquisição
de
progressão,
como
consequência
lógica
àqueles
sentenciados que praticam faltas disciplinares graves.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Apreensão de
substância entorpecente (maconha) na posse da
companheira do agravante (artigo 52, “caput”, da LEP).
Prescrição. Inocorrência. Prazo de três anos (art. 109,
VI, do CP). Lapso temporal não transcorrido entre as
datas do cometimento da falta disciplinar e da decisão
judicial que a reconheceu. Preliminar rejeitada.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria confirmada pela
prova oral colhida na oportunidade. Relatos seguros
das agentes penitenciárias que participaram da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006254-13.2020.8.26.0026 -Voto no
10
apreensão da droga, confirmando que a companheira
do sentenciado tentou ingressar com maconha no
estabelecimento prisional em que ele cumpria pena.
Confissão da companheira, em solo policial, no sentido
de que entregaria a droga ao sentenciado. Falta grave
caracterizada. Impossibilidade de desclassificação da
conduta para a falta média prevista no art. 45, I, do
Regime Interno dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo. Perda de um sexto dos dias
remidos, regressão para regime mais gravoso e
interrupção do lapso temporal para progressão.
Admissibilidade. Artigos 118, inciso I, e 127, ambos da
LEP, e Súmula 534, do STJ. Prazo de reabilitação
corretamente estabelecido. Agravo improvido, rejeitada
a
preliminar.
(...)
Saliente-se
que,
desde
que
comprovado o cometimento de falta grave pelo
agravante, devidamente apurada em procedimento
próprio, era de rigor o reinício da contagem do lapso
temporal para progressão de regime prisional, nos
termos, inclusive, da Súmula no 534, do Superior
Tribunal de Justiça.” (Agravo em Execução no
0007354-07.2019.8.26.0521, rel. Tristão Ribeiro, j.
16.04.2020).
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se
provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator